Tribunal: TJDFT
Processo: 0763446-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763446-42.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANO DE OLIVEIRA ROCHA LIMA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Verifica-se, conforme consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA/OAB), que a inscrição do advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA – OAB/DF 44447 encontra-se suspensa. Diante disso, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, publique-se a presente decisão para ciência do advogado. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito